Tribunal: STF
Processo: HC 197996
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO). OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o habeas corpus, quando se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte.



    II – A pessoa submetida a prisão cautelar tem o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora.



    III – A complexidade da causa penal e a pluralidade de réus podem justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie.



    IV – A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019). A inobservância desse prazo não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.